Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713522-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco C6 Consignado S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF que, nos autos do Processo no 0701016-50.2022.8.07.0019, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos (Id. 34878501): “1. Defiro a tramitação prioritária do feito (CPC, art. 1048, I, e Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, art. 55, I), por ser a parte autora maior de 60 (sessenta) anos. Cadastre-se. 2. À vista dos documentos de ID 115600803, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 3. Verifica-se que o douto advogado, ao distribuir o presente processo, efetuou a marcação do item "Juízo 100% Digital". 4. A Portaria Conjunta 29, de 19.04.2021, deste egrégio Tribunal de Justiça, estabelece, em seu art. 2o, § 1o: § 1.o A opção em aderir ao “Juízo 100% Digital” deverá ser manifestada por mecanismo digital desenvolvido no Sistema do Processo Judicial Eletrônico - PJe, seguido do indispensável fornecimento de endereço eletrônico e de número de linha telefônica móvel da parte autora e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. (grifos e negritos nossos). 5. Assim, emende-se a inicial para atendimento das exigências estabelecidas no dispositivo mencionado ou para esclarecer se renuncia à adesão ao “Juízo 100% Digital”. 6. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento da petição inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 7. Passo ao exame do pedido de tutela de urgência. 8. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de repetição de indébito e reparação por danos morais ajuizada por MARIA APARECIDA ALVES DE SOUSA em desfavor de BANCO C6 CONSIGNADO S.A., partes qualificadas nos autos. 9. Narra, em síntese, que não contratou o empréstimo consignado no valor de R$ 3.884,21 com a ré e, mediante contato, foi autorizada a pagar o boleto no valor de R$ 3.300,00 como devolução do valor depositado em sua conta bancária e para rescisão do contrato e extinção da dívida, o que, todavia, não impediu a demandada de realizar os descontos mensais na pensão por morte recebida pela demandante. 10. Ao final, requer seja deferida a tutela de urgência para que a ré se abstenha de realizar os descontos relativos às parcelas do empréstimo consignado - contrato n. 805471970, no benefício previdenciário da autora (NB 415685109) e de negativar o nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para que efetue o comando para liberação da margem do consignado. 11. A petição inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 12. Os pedidos de tutela de urgência estão amparados pelo Texto Constitucional (CF, art. 5o, XXXV). 13. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma infraconstitucional (CPC, art. 300) exige a comprovação da plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 14. A parte autora formula pedido de tutela de urgência para que seja bloqueada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e transferido para uma conta judicial vinculada aos presentes autos até o julgamento final do feito (ID 70003302 – pág. 04). 15. A plausibilidade do direito restou comprovada pela juntada do contrato de empréstimo consignado de ID 115599019, pelas conversas de whatsApp com funcionária da ré autorizando a devolução do valor de R$ 3.300,00 como forma de rescisão do contrato e quitação da dívida (ID 115599023), boleto bancário e recibo de quitação de ID 115599027 e 115599030) 16. Por sua vez, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, posto que está sendo debitado mensalmente o valor de R$ 95,94 do benefício previdenciário da parte autora, de natureza alimentar, mesmo após ter efetivado as providências para rescisão do contrato. 17. Dessa forma, o deferimento do pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos e abstenção de negativação do nome da autora é medida impositiva. 18. Quanto ao pedido para liberação da margem do consignado, verifica-se que tal providência é atribuição do INSS, que não é parte nos autos, de modo que somente poderá ser determinado ao final caso a pretensão autoral seja julgada procedente com a declaração da inexistência da relação jurídica. 19. Ante o exposto, defiro o pedido de tutela de urgência para a ré suspenda imediatamente os descontos mensais no valor de R$ 95,94, referente ao contrato de n. 010015439385, do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por mês descumprido. Também deverá a parte demandada se abster de inscrever o nome da demandante no SERASA/SPC, a pretexto de cobrança do contrato de ID 115599019, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00. 20. Por outro lado, vale destacar o cenário incerto vivido por todos nós neste momento, inclusive com a edição de normativos específicos estabelecendo medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. 21. Por essa razão, o atendimento remoto tem sido adotado como regra para garantia de condições seguras à saúde de todos os envolvidos na dinâmica processual (Resolução n.o 322 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, art. 2o, § 4o) e, desde o início da adoção do regime de teletrabalho integral, as demandas vêm sendo atendidas de maneira a não ocorrer qualquer prejuízo a partes e advogados. 22. Importante consignar, no tocante a audiências, que é possível a sua realização por videoconferência, por meio da Plataforma de Videoconferência para Atos Processuais. Para tanto, é necessária, não apenas a anuência dos envolvidos, como também a viabilidade de partes e/ou testemunhas - a depender do tipo de audiência - serem ouvidas em ambiente externo ao Fórum correspondente. 23. Por outro lado, consigno que temos o princípio cooperativo ativo, que deve nortear o processo (CPC, art. 6o), "(...) para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva." 24. Assim, à vista do cenário pandêmico vivenciado e considerando, que, a qualquer tempo, "(...) independentemente do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, (...)" deve o Juiz tentar conciliar as partes (CPC, art. 359), determino o prosseguimento do feito, sem a realização, por ora, de audiência inicial de conciliação/mediação, ressalvada a possibilidade de sua ocorrência em momento futuro. 25. Cite-se a parte requerida para apresentar contestação aos termos da petição inicial, por meio de advogado(a) ou Defensoria Pública, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo atentar para os termos do art. 336 do CPC. 26. Apresentada ou não a contestação, intime-se a parte autora para réplica. 27. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para "especificação de provas", devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 28. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 29. Atribuo à presente decisão força de carta de citação”. O Agravante pretende, em síntese, a redução e alteração da periodicidade da multa cominatória aplicada. Narra que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, foi concedida tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês descumprido, assim como a abstenção de inscrição do seu nome em cadastro de devedores inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00. Assevera a necessidade de estipulação do limite máximo para a multa cominatória, sob pena de onerosidade excessiva, enriquecimento ilícito da parte e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca, ainda, que “houve determinação para que o agravante se abstenha de realizar descontos em conta corrente, como também limite os descontos em folha, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 9.000,00 (nove mil reais)”. Salienta que a obrigação de suspensão de descontos tem periodicidade mensal, razão pela qual eventual multa por descumprimento também deve observar o mesmo lapso de tempo. Pede a concessão de efeito suspensivo com o fim de sobrestar qualquer exigência de multa processual (astreintes). Ao final, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (Id. 34878502 e Id. 34878503). É o relatório. Decido. De início, verifica-se que o Agravante pede a alteração da periodicidade da multa cominatória por eventual descumprimento da obrigação de suspender os descontos mensais sobre o benefício previdenciário da Agravada. Ocorre que a r. decisão determinou a suspensão dos “...descontos mensais no valor de R$ 95,94, referente ao contrato de n. 010015439385, do benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa de R$ 500,00 por mês descumprido”. Lado outro, a Agravante aduz que “a obrigação suspensão de descontos que ora se exige possui periodicidade mensal, ao passo que a multa por eventual descumprimento foi arbitrada com periodicidade diária. Logo, incompatível com a natureza da obrigação imposta” e postula que a multa tenha periodicidade mensal. Assim, considerando que a r. decisão agravada foi proferida nos exatos termos postulados, resta inequívoco a ausência de interesse recursal. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se buscar, em tese, o direito subjetivo. Consiste, pois, na imprescindibilidade da tutela jurisdicional para resguardar o direito lesado ou ameaçado de lesão, porquanto somente "o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito da ação." [1] Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso, o interesse processual foi qualificado pela doutrina pelo trinômio "necessidade-utilidade-adequação", a saber, necessidade do recurso ao Judiciário para obter certo bem da vida, seja porque não se logrou obtê-lo pelas vias suasórias, seja porque o próprio Direito Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do provimento pretendido, isto é, sua idoneidade técnico-jurídica para atender à expectativa do autor; utilidade da via processual eleita: a medida pleiteada será útil, na ordem prática, ao autor. No caso dos autos, como o pedido foi deferido, falta utilidade ao provimento jurisdicional pretendido. No mais, o Agravante não se insurge contra a multa fixada por eventual descumprimento da obrigação de não inscrever o nome da Agravada nos cadastros de inadimplentes. Assim, deixo de conhecer do Agravo de Instrumento quanto ao pedido de mudança da periodicidade da multa cominatória no tocante a obrigação de suspender os descontos realizados. No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento. Do Efeito Suspensivo Segundo o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, no entanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, o Agravante volta-se contra o limite máximo das astreintes estipulada para a hipótese de descumprimento da obrigação de não efetuar descontos no benefício previdenciário da Agravada. Narra que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica, foi deferida a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da Agravada, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês descumprido, assim como se abster de inscrever o seu nome no cadastro de devedores inadimplentes, sob pena de multa diária de no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00. Assevera a necessidade de estipulação do limite máximo da multa cominatória, sob pena de onerosidade excessiva, enriquecimento ilícito da parte e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos da concessão do efeito suspensivo. Como se sabe, as astreintes têm natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência de o devedor cumprir a obrigação e visam garantir a autoridade e a eficácia da decisão judicial. Segundo o entendimento do STJ, a multa cominatória é meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. Como se vê, a multa não tem a finalidade de substitutir a obrigação, mas pressionar a parte devedora a satisfazê-la. Na espécie, constata-se que a Agravada teve seu benefício previdenciário (pensão por morte) suprimido pelo Agravante. Como se sabe, o crédito decorrente de benefício previdenciário é impenhorável, não podendo o Agravante reter indevidamente eventuais quantias. O valor das astreintes mostra-se razoável se comparado com a elevada capacidade financeira do Agravante e a gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação. Malgrado o douto Juiz a quo não tenha estipulado expressamente o limite máximo das astreintes na hipótese de descumprimento da tutela de urgência, a multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, por óbvio, está limitada ao número máximo das parcelas do ajuste questionado na ação. Ademais, para que não haja incidência da multa imposta na r. decisão agravada basta que o Agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Humberto Theodoro Júnior - Curso de Direito Processual Civil - Vol. I - 38a edição - 2002 - pág. 52 Brasília, 6 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora